Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Civil. Processual Civil. Erro médico. Morte de menor. Danos morais. Indenização.
1.- A conduta inadequada ou omissa de prepostos do ente público, não ministrando os cuidados de saúde adequados ou os fazendo de modo negligente, gerando um quadro de estresse para o feto com a evolução para morte da criança, gera o dever de indenizar pelos danos morais causados aos pais.
2.- Recurso a que se dá provimento parcial.